Tribunal: TJPA
Processo: 0009808-49.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009808-49.2020.8.14.0006

APELANTE: THASSIO RAMIRES ROXO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM VÁRIAS PETECAS DE MACONHA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

I.
A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as vinte porções apreendidas em poder do réu, eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. A prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante no momento em que transportava a droga em via pública, junto com sua namorada. Após abordagem policial e revista pessoal, o entorpecente foi encontrado no bolso da bermuda do recorrente, o qual estava foragido do sistema penal. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Em juízo, o apelante confessou o delito, reforçando ainda mais a tese da acusação, de modo que não há espaço para a alegação de insuficiência de provas deduzida nas razões do recurso. Igualmente, não procede o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei Drogas, pois o grande número de petecas, com droga fracionada, embalada e pronta para a venda, mostra que o recorrente efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes. Condenação mantida. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II
.
A defesa requereu o decote da agravante da reincidência. Alegou que não havia nos autos certidão do trânsito em julgado da acusação. Ocorre que, em consulta ao sistema, constata-se que o trânsito em julgado do processo 0019540-38.2017.8.14.0401 ocorreu no dia 03/09/19. Como se não bastasse, há nos autos a folha de antecedentes do recorrente, sendo este documento suficiente para comprovar a reincidência, conforme, de resto, pacificou a jurisprudência, por meio da súmula 636 do STJ
: a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.
Assim, inviável o decote da agravante da reincidência. Por conseguinte, o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado não merece acolhimento, uma vez que a reincidência e a condição de foragido demonstram que o recorrente, efetivamente, se dedica a atividades criminosas, não fazendo, portanto, jus ao benefício.
Recurso de apelação

conhecido

e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do

recurso

e

julgá-lo improvido, na

conformidade do voto do relator
.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

THASSIO RAMIRES ROXO SILVA
,
inconformado com a condenação à
pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese insuficiência de provas, requerendo a
absolvição do recorrente
, com fulcro no
art. 386, inciso VII,

do

CPPB
. Pugnou também pela desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas. Acerca da dosimetria, requereu o decote da agravante da reincidência e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta nos autos que no dia 27 de outubro de 2020, o acusado foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas. No referido dia, policiais militares realizavam ronda pelas ruas do conjunto residencial Viver Melhor Marituba quando avistaram caminhando pela rua principal um casal, que ao ver a viatura policial, passou a caminhar de forma rápida e evitava olhar em direção à viatura, buscando se esconder da mesma. Diante de tal atitude, os policiais realizaram a abordagem ao casal e em revista pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda de Thassio Ramires Roxo Silva, ora denunciado, uma sacola plástica transparente, contendo 20 porções de substância entorpecente conhecida como maconha. Com a mulher que acompanhava o acusado, Kevilyn Crislene Ribeiro de Oliveira, nada de ilícito foi encontrado. Os policiais realizaram pesquisa no INFOPEN. ocasião em que constataram que o acusado Thassio Ramires, vulgo "Doido", estava em situação de foragido, uma vez que não retornou após a saída temporária e rompeu a tornozeleira de monitoramento eletrônico. Kevilyn foi ouvida em sede policial e disse que era namorada de Thassio; que veio do Tapanã para encontrar o acusado nesta cidade de Marituba; que Thassio foi buscá-la em frente ao Residencial Viver Melhor e quando caminhavam pela rua principal do Conjunto, foram abordados por policiais militares; que revistaram Thassio e encontraram no bolso da bermuda do mesmo uma sacola plástica com porções de maconha. Em sede policial, o acusado permaneceu calado. A droga foi apreendida, conforme se verifica pelo auto de apresentação apreensão, e encaminhada para perícia, tendo o laudo toxicológico atestado que a droga se tratava de maconha, bem como consta que o entorpecente estava dividido em pequenas porções. Pela quantidade e divisão da droga conclui-se que se destinava à venda.

[...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Ocorre que autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as vinte porções apreendidas em poder do réu, eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

No que tanque à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante no momento em que transportava a droga em via pública, junto com sua namorada. Após a abordagem policial e revista pessoal, o entorpecente foi encontrado no bolso da bermuda do recorrente, o qual estava foragido

do sistema penal.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
,
porquanto é agente estatal,

cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Em juízo, o apelante confessou o delito, reforçando ainda mais a tese da acusação, de modo que
não há espaço para a alegação de insuficiência de provas
deduzida nas
razões do recurso.

Igualmente, não procede o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei Drogas, pois o grande número de petecas, com droga fracionada, embalada e pronta para a venda, mostra que o recorrente efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes.

Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu o decote da agravante da reincidência. Alegou que não havia nos autos certidão do trânsito em julgado da acusação. Ocorre que, em consulta ao sistema, constata-se que o trânsito em julgado do processo 0019540-38.2017.8.14.0401 ocorreu no dia 03/09/19. Como se não bastasse, há nos autos a folha de antecedentes do recorrente, sendo este documento suficiente para comprovar a reincidência, conforme, de resto, pacificou a jurisprudência, por meio da súmula 636 do STJ:
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Assim, inviável o decote da agravante da reincidência. Por conseguinte, o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado não merece acolhimento, uma vez que a reincidência e a condição de foragido demonstram que o recorrente, efetivamente, se dedica a atividades criminosas,

não fazendo,
portanto, jus ao benefício.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/07/2023